Tribunal: TJES
Processo: 5012336-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012336-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILON ROSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da própria narrativa do recorrente se denota, quanto à instituição bancária, apenas ter atendido às opções financeiras de um cliente, imputando-se descumprimento contratual apenas ao litisconsorte passivo. O Banco do Brasil, com quem firmou o recorrente dois contratos de empréstimo, disponibilizou os valores contratados, passando a posteriormente realizar os descontos acordados. O cliente (agravante), por sua vez, de posse do numerário emprestado, dele dispôs, assentindo com a avença também na etapa imediatamente pós ajuste do contrato.

2. O contexto que permeou a tomada de empréstimo junto à referida instituição financeira, embora flagrantemente prejudicial ao recorrente (contratação de “portabilidade” fictícia com pessoa jurídica), não teve a alegada participação irregular do Banco do Brasil elucidada a contento nesta etapa do trâmite processual, não podendo meras ilações servir como substrato para autorização judicial de suspensão de descontos, tampouco para considerar como incontestável o direito alegado.

3. Versando a referida avença sobre direitos patrimoniais de caráter privado e não verificada, de plano, inobservância dos requisitos atinentes à disciplina do negócio jurídico (objeto lícito, agentes capazes, forma não defesa ou prescrita em lei), sequer sob o prisma protetivo da legislação consumerista, reparo não está a merecer o
decisum
, o qual, salienta-se, deliberou quanto à inversão do ônus probatório com fulcro no artigo 6º, VIII do CDC.

4.
Recurso
conhecido e
não

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012336-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDILON ROSA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA

XAVIER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

JUIZ: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida no bojo de ação anulatória de contrato de empréstimo, que, entre outras providências, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada, determinando o bloqueio de valores transferidos em razão do contrato, porém não obstando o prosseguimento de cobranças e descontos (id nº 3920340).

Narra o recorrente, em síntese, estar suportando descontos indevidos em sua remuneração em decorrência de fraude imputável aos ora recorridos. Afirmou possuir dois empréstimos perante a CIASPREV, tendo lhe sido feita proposta de renegociação junto ao Banco do Brasil com novos valores de parcelas. Ocorre que a pessoa jurídica agravada “XAVIER” utilizou seus dados pessoais para gerar dois novos empréstimos perante o Banco do Brasil sem o seu consentimento e sem a formalização de um contrato com assinatura válida. Apontou, ainda, que “com o dinheiro em conta, o Autor acabou caindo no golpe e
realizou a transferência bancária de toda a quantia dos empréstimos
para a empresa Ré” (Xavier Soluções Financeiras Ltda).

Pois bem. Ao que consta dos autos, o recorrente não fez colacionar prova inequívoca relativa à irregularidade da negociação bancária que afirma ter sido levado a realizar. Ao contrário, sua própria narrativa denota, quanto à instituição bancária, apenas ter atendido às opções financeiras de um cliente, imputando-se descumprimento contratual apenas ao litisconsorte passivo.

O Banco do Brasil, com quem firmou o recorrente dois contratos de empréstimo, disponibilizou os valores contratados, passando a posteriormente realizar os descontos acordados. O cliente (agravante), por sua vez, de posse do numerário emprestado, dele dispôs, assentindo com a avença também na etapa
imediatamente pós ajuste do contrato.

O contexto que permeou a tomada de empréstimo junto à referida instituição financeira, embora flagrantemente prejudicial ao recorrente, não teve a alegada participação irregular do Banco do Brasil elucidada a contento nesta etapa do trâmite processual, não podendo meras ilações servir como substrato para autorização judicial de suspensão de descontos, tampouco para considerar como incontestável o direito alegado.

Versando a referida avença sobre direitos patrimoniais de caráter privado e não verificada, de plano, inobservância dos requisitos atinentes à disciplina do negócio jurídico (objeto lícito, agentes capazes, forma não defesa ou prescrita em lei), sequer sob o prisma protetivo da legislação consumerista, reparo não está a merecer o
decisum
, o qual, saliento, deliberou quanto à inversão do ônus probatório com fulcro no artigo 6º, VIII do CDC.

Bastante lúcidas, como pontuei ao tempo da apreciação inicial deste intento recursal, as ponderações primevas que conduziram, junto a outras, à prolação do
decisum
: ser necessária dilação probatória para esclarecimento dos fatos, já que o recorrente não nega ter entabulado negociações e recebido numerário, bem como teria sido alertado pela instituição bancária e prosseguido em efetuar a transação.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.